Tribunal: TJDFT
Processo: 0727644-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. CONSULTA ANTERIOR REALIZADA HÁ MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RENOVAÇÃO DA PESQUISA. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual.
3. Afigura-se possível a reiteração da pesquisa INFOJUD, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. Precedentes.
4. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao sistema INFOJUD foi efetivada há mais de 4 (quatro) anos, mostra-se cabível a reiteração da diligência no sistema, posto que que atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.